Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715423-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 1.025/2023. ALTERA O ARTIGO 33 DA LEI DISTRITAL N. 1.254/1996 (LEI DO ICMS). PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA REFLEXA À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. REPRISTINAÇÃO INDESEJADA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 131 DA LODF. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 14, 17, INCISOS I E II, E SEU § 1o, 126, INCISOS III E IV, 126-A, 135, § 5o, INCISO VII, E 149, § 7o, TODOS DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, RAZOABILIDADE, TRANSPARÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 19 DA LODF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. I – Caso em exame: 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, contra o artigo 26 da Lei Complementar Distrital n. 1.025/2023, que alterou o artigo 33 da Lei Distrital n. 1.254/1996, por ofensa aos artigos 14, 17, incisos I e II, e § 1o, 19, “caput”, 126, incisos III e IV, 126-A, 131, “caput”, inciso I e parágrafo único, 135, § 5o, inciso VII, e 149, § 7o, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. II – Questão sob exame: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminar de não conhecimento, pois a ofensa à Lei Orgânica do Distrito Federal seria reflexa e geraria repristinação indesejada; (ii) inconstitucionalidade formal por não ter observado a exigência de lei específica prevista no artigo 131, “caput” e inciso I, bem como seu parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal para a concessão de benefícios e incentivos fiscais em matéria tributária; (iii) inconstitucionalidade formal da norma por restringir ou flexibilizar indevidamente as obrigações impostas ao contribuinte para o exercício do direito ao crédito ao excluir requisitos de escrituração regular e apresentação de documentação fiscal idônea previstos em norma geral a respeito da matéria, já estabelecidos pela União no artigo 23 da Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/96), com violação aos artigos 14, 17, incisos I e II, e seu § 1o, 126, incisos III e IV, 126-A, 135, § 5o, inciso VII, e 149, § 7o, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal; e (iv) inconstitucionalidade material, por afronta aos princípios da razoabilidade, moralidade, impessoalidade, transparência e interesse público, com violação ao artigo 19, “caput”, da Lei Orgânica do Distrito Federal. III – Razões de decidir: 3. O Requerente, ao alegar que o artigo 33 da Lei Distrital n. 1.254/1996 (alterado pelo artigo 26 da Lei Complementar Distrital n. 1.025/2023) passou a disciplinar matéria tributária de competência da União de forma contrária à norma geral do artigo 23 da Lei Complementar n. 87/96, buscou demonstrar que houve ofensa direta à Lei Orgânica do Distrito Federal no que tange à definição da competência do ente subnacional. A invocação da norma geral editada pela União teve a finalidade apenas de demonstrar que houve, na visão da Procuradoria-Geral de Justiça, ofensa às regras de competência constitucionalmente estabelecidas. 4. Eventual procedência da ação direta de inconstitucionalidade não ensejaria repristinação indesejada, pois repristinaria o art. 33 da Lei Distrital n. 1.254/1996, cuja constitucionalidade foi atestada pelo Conselho Especial deste TJDFT, na ADI 0712788-38.2020.8.07.0000. 5. Não há inconstitucionalidade formal por violação à exigência de lei específica prevista no artigo 131, “caput” e inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que visa impedir o denominado contrabando legislativo, pois a norma impugnada não trata de isenção, anistia, remissão, benefício ou incentivo fiscal, mas apenas veicula condição para a fruição de benefício fiscal relacionado ao ICMS, ademais, guarda relação com o diploma normativo por meio do qual foi inserida no ordenamento jurídico, uma vez que a Lei Complementar Distrital n. 1.025/2023 foi editada para homologar o Convênio ICMS n. 116, de 4-agosto-2023, o qual autorizou o Distrito Federal a conceder anistia e remissão de débitos tributários relativos ao ICMS. 6. Não há inconstitucionalidade formal por invasão de competência legislativa federal, pois a norma distrital impugnada foi elaborada no exercício da competência suplementar constitucionalmente conferida ao Distrito Federal em matéria tributária, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela norma geral editada pela União quanto ao tema, precisamente no artigo 23 da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir). 6.1. Ao condicionar a compensação tributária à idoneidade da nota fiscal eletrônica, na verdade, o legislador distrital apenas especificou a exigência de documentação idônea constante no artigo 23 da Lei Complementar 87/96, não a contrariando ou a tornando inócua, nem dispondo de forma diametralmente oposta a ela. A nova redação do artigo 33 da Lei Distrital n. 1.254/1996, a propósito, vai na mesma linha das atuais exigências legais de manutenção, pelo contribuinte, de livro fiscal eletrônico e de escrituração fiscal digital. 6.2. Os contribuintes do ICMS no Distrito Federal continuam tendo o dever de manter escrituração regular, não lhes sendo viabilizada a apropriação de créditos fictícios a partir da norma impugnada, que condicionou a compensação fiscal à idoneidade da nota fiscal eletrônica, sem excluir as demais obrigações acessórias existentes na legislação aplicável ao ICMS. 7. Não há inconstitucionalidade material por ofensa aos princípios da razoabilidade, moralidade, impessoalidade, transparência e interesse público, previstos no artigo 19, “caput”, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 7.1. O dispositivo legal impugnado exige, como condição para o creditamento do ICMS, que a respectiva nota fiscal eletrônica seja idônea, logo, não há como sustentar que a norma, por si só, ofende a moralidade administrativa. Ilícitos que potencialmente possam ser praticados em casos de compensação tributária, com base na norma impugnada e no uso indevido de notas fiscais eletrônicas, devem ser combatidos por meio dos órgãos de fiscalização, não com a declaração de inconstitucionalidade da norma, a qual abstratamente não apresenta vícios. 7.2. A norma não ofende o princípio da impessoalidade, na medida em que não beneficia alguns contribuintes em detrimento de outros. A nova redação do dispositivo, assim como a anterior, atende aos critérios de generalidade e abstração, sendo aplicável a todos os contribuintes que pretendam se valer da compensação tributária de ICMS e que atendam às exigências legais. 7.3. O dispositivo legal questionado não tornou menos transparente o procedimento a ser adotado pelo contribuinte e pela Administração Tributária, ao contrário, a nova redação do artigo 33 da Lei Distrital n. 1.254/1996 confere maior segurança jurídica aos contribuintes do imposto, de maneira que não ofende o princípio da transparência nem o interesse público. 7.4. A norma impugnada é afeta à reserva de administração e o princípio da proporcionalidade não pode ser empregado a pretexto de substituir o juízo político dos agentes e órgãos envolvidos no processo de formação das leis e atos normativos pelo juízo de razoabilidade do julgador. A incursão no mérito da atividade legislativa pelo Poder Judiciário, em respeito à separação de poderes e ao regime democrático, deve ser guiada por uma postura de autocontenção. IV – Dispositivo: 8. Ação Direta de Inconstitucionalidade admitida e julgada improcedente. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 24, §1o, 37, caput, 146, inciso III, alínea “b” e 150, inciso VI, §6o, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o acórdão recorrido contraria os princípios da moralidade, da impessoalidade, da razoabilidade, da transparência e do interesse público, afrontando, ainda, as normas constitucionais de competência legislativa e a exigência constitucional de lei específica para a concessão de benefícios fiscais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário reúne condições de trânsito no que tange à mencionada ofensa aos artigos 24, §1o, 37, caput, 146, inciso III, alínea “b” e 150, inciso VI, §6o, todos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-constitucional, sendo oportuna a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002